Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715119-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA, LOOT ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observo que a diligência de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, restou frustrada diante da não localização da parte(Id. 46663030). Ocorre que, quando da expedição do referido mandado, já havia patrono constituído nos autos, sem que este, contudo, tenha sido devidamente notificado acerca do referido prazo processual. Neste cenário, restituo o prazo em comento para se evitar qualquer nulidade. Intime-se, assim, a parte agravada, na pessoa do seu patrono, para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora